Tribunal: TJES
Processo: 5000528-98.2023.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Nulidade; Multa Cominatória / Astreintes; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000528-98.2023.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
IMPETRADO: JUIZ(A) DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000528-98.2023.8.08.9101

IMPETRANTE: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

IMPETRADO: JUIZ(A) DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA AFASTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
, objetivando afastar ato praticado pelo Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Cível de Linhares, que não admitiu o Recurso Inominado interposto pelo Impetrante, sob a alegação de que a oposição de embargos não interrompeu o prazo para interposição de recurso inominado, o que teria acarretado a intempestividade do recurso. Pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja declarada a nulidade da execução, por esta ser derivada de nulidade processual absoluta decorrente da não admissão do recurso inominado, bem como que seja reconhecida a impossibilidade do cumprimento da obrigação. Subsidiariamente, requer a redução da multa arbitrada.

Foi concedida a liminar pleiteada pela impetrante, através da decisão de ID. 5828347, determinando o sobrestamento da decisão impugnada até o julgamento final deste
mandamus.

Pois bem.

Inicialmente, insta destacar a competência da Turma Recursal para apurar ação de mandado de segurança contra ato praticado pelo Juizado Especial, conforme previsto na
Súmula 376, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
, vejamos:

“Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.”

A Admissão do Mandado de Segurança ocorre em casos excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao Impetrante.

Analisando detidamente os autos do Mandado de Segurança e do Processo de Origem do 1º Juizado Especial Cível de Linhares de nº 5000528-98.2023.8.08.9101, vejo que assiste razão à impetrante.

Como nos fundamenta o art. 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança só é cabível em casos de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

No caso em análise, entendo que houve violação ao direito líquido e certo do impetrante, que são requisitos indispensáveis para o cabimento do Mandado de Segurança.

Isto porque, a ora impetrante teve a admissão de seu recurso inominado negada pelo juízo de origem, ora impetrado, pelo fato de este ter considerado o recurso intempestivo. Entretanto, o juízo de admissibilidade do recurso inominado compete à Turma Recursal.

Cumpre destacar que não há previsão expressa na Lei 9.099/95 acerca do juízo de admissibilidade do recurso inominado, o que autoriza a aplicação supletiva do CPC na hipótese. Sendo assim, considerando-se a compatibilidade do recurso inominado com o regramento das apelações, aplica-se o disposto no art. 1.010, §3º do CPC,
in verbis:

Art. 1.010. [...]

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

Sobre o assunto, este é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE JULGOU DESERTO O RECURSO INOMINADO DEIXANDO DE O ENCAMINHAR À TURMA RECURSAL PARA A REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.010, PARÁGRAFO 3º DO CPC. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL SUBSIDIARIAMENTE À LEI 9.099/95. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000781-35.2021.8.16.9000 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 06.12.2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRANSPORTE. RECURSO INOMINADO PERANTE O JEC. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA SOBRE O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO NA LEI Nº 9.099/95. APLICAÇÃO SUPLETIVA DO CPC. ANÁLISE DA ADMISSIBILIDADE QUE COMPETE À TURMA RECURSAL. PRECEDENTES. Interposto recurso inominado perante o Juizado Especial Cível, o primeiro andamento ocorre perante o juízo em que foi processada a demanda, consistindo unicamente na intimação, pela secretaria, da parte contrária para responder. Este andamento independe de qualquer despacho judicial. Se o recurso chegou à Turma Recursal, por certo foi cumprido o que a lei determina em seu artigo 42, § 2º (Lei nº 9.099/95). Caberá ao magistrado da Turma Recursal efetuar o juízo de admissibilidade do Recurso Inominado no âmbito do JEC. Ausência de previsão expressa na Lei 9.099/1990. Lacuna que viabiliza a incidência supletiva do CPC na omissão da norma específica. Compatibilidade do Recurso Inominado ao regramento das apelações. Aplicação do disposto no art. 1.010, § 3º, do CPC: remessa do recurso independente de admissibilidade ao órgão responsável pela sua apreciação. Caráter não vinculante dos Enunciados do FONAJE, os quais possuem aplicabilidade excepcional. Na omissão da Lei nº 9.099/95, se aplica, supletivamente, o CPC. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.(Conflito de competência, Nº 70084258821, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 31-07-2020).

Portanto, considerando-se que o juízo de admissibilidade do recurso inominado deve ser feito pela Turma Recursal, conforme ora exposto, verifica-se o caráter teratológico da decisão objeto do presente
mandamus
, devendo esta ser anulada, bem como todos os atos posteriores a ela.

No que se refere à obrigação que foi imposta à ora impetrante, impende destacar, de antemão, que em se tratando de bandeira do cartão, a empresa integra a relação de consumo, respondendo solidariamente pelos danos causados aos consumidores. Este é o entendimento consolidado do C. STJ, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, notadamente quanto à legitimidade e à responsabilidade solidária da ora agravante, ainda que tenha decidido em sentido contrário à sua pretensão. 2. Tendo o Tribunal estadual concluído pela legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da demanda e sua consequente responsabilidade civil solidária, não há como acolher a pretensão recursal sem proceder à reapreciação do conjunto probatório dos autos, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. A solução adotada pelo acórdão recorrido (no sentido de que a bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente na hipótese de vício no serviço) está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
3.1. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.566.560/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020.)
- grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. '
BANDEIRA' DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da decisão agravada. 2.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as "bandeiras"/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 596.237/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/2/2015, DJe de 12/2/2015)
- grifo nosso

Entretanto, compulsando os autos de origem, entendo que, de fato, a ora impetrante, apesar de ser responsável solidariamente na relação de consumo, não detém os meios para realizar o cancelamento da transação contestada ou o cancelamento do cartão, no caso em tela.

Portanto, a fim de promover a viabilidade do cumprimento da obrigação, entendo que merece acolhimento o pedido da impetrante, para que seja expedido ofício ao estabelecimento DROGASIL, no qual a compra foi realizada, a fim de que informem os 06 primeiros dígitos do cartão de crédito, de modo a permitir a identificação do banco responsável pela emissão do cartão e do gerenciamento das transações.

Por conseguinte, considerando-se que o escopo das astreintes, em nosso sistema jurídico, não é o de substituir as perdas e danos, ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão, e que no presente caso restou evidenciada a impossibilidade de cumprimento da obrigação sem as informações necessárias para se chegar ao banco emissor do cartão, impõe-se o afastamento da multa arbitrada pela autoridade coatora.

Ante o exposto, com fulcro no art. 14, inciso III da Resolução no 023/2016 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, CONCEDO A SEGURANÇA PRETENDIDA, para
anular a decisão que não conheceu do recurso interposto
, devendo o juízo de admissibilidade ser realizado pela Turma Recursal, anulando-se todos os atos posteriores a esta, para
afastar a multa arbitrada a título de descumprimento da obrigação,
bem como para
determinar
que o juízo de piso expeça ofício ao estabelecimento comercial (DROGASIL) em que a compra foi realizada, para que forneçam os dados necessários para a identificação da instituição financeira emissora do cartão.

Sem honorários advocatícios nos termos das Súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)